Tribunal: TJES
Processo: 5000194-34.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-34.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUCILENE DE CASTRO SOARES PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em pedido de internação compulsória ajuizado por Neucilene de Castro Soares Pereira, que julgou procedente o pedido, ratificou a tutela de urgência, determinou a internação da paciente e condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual à luz do Tema 1.002 do STF; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a imposição dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.002 do STF, impondo superação à Súmula nº 421 do STJ, assentou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando o ente público em face do qual litiga for sucumbente, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional.

4. A responsabilização pelo pagamento de honorários sucumbenciais observa o princípio da causalidade, segundo o qual a condenação recai sobre quem deu causa à instauração da demanda.

5. A análise da contestação demonstra que o Estado do Espírito Santo não se opôs ao mérito do pedido de internação compulsória, limitando sua atuação a questões processuais, sem resistência administrativa ou judicial.

6. A inexistência de pretensão resistida impede a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de resistência administrativa ou judicial, bem como de conduta estatal que tenha dado causa à judicialização do pedido de internação compulsória, afasta a condenação do ente federado ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 114005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0004094-18.2019.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos de pedido de internação compulsória ajuizado por
NEUCILENE DE CASTRO SOARES PEREIRA
, julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência, determinando a internação da paciente e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é indevida a fixação de verba honorária sucumbencial em seu desfavor, na medida em que não houve negativa administrativa e tampouco ofertou resistência ao mérito da demanda, não tendo, pois, dado causa ao ajuizamento da demanda ou resistido; (ii) a condenação em honorários à Defensoria Pública Estadual é indevida à luz do Tema 1002 do STF interpretado em conjunto com a legislação estadual, notadamente as previsões das Leis Complementares Estaduais nº 55/1994 e nº 105/1997, as quais vedam o recebimento de honorários pelos membros da Defensoria e destinam os honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), que custeia vantagens previstas em lei.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
, a fim de que se afaste a condenação do ente federado apelante ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

De início, registro que, em superação ao teor da Súmula n° 421 do STJ, a questão relativa à condenação do estado federado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do Tema nº 1.002, tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos estados federados, na medida em que “deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004094-18.2019.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023)

Saliente-se apenas que, consoante a Tese “2” firmada pelo E. STF, no Tema nº 1.002, “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Sem prejuízo do exposto, fato é que a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente em face do ente federado, este
não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, a análise da peça defensiva revela que a atuação do ente federado restringiu-se à alegação de incompetência do juízo e impugnação ao valor da causa, sem resistência
administrativa ou judicial
ao mérito do pedido de internação compulsória (id. 16360517).

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4.
No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido
. 5.
A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente
. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, em que pese possível, em tese, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública em litígio contra o Estado do Espírito Santo,
no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)